Tribunal: TJPA
Processo: 0005366-31.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005366-31.2020.8.14.0009

APELANTE: DIEGO ROCHA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Art. 129, §9º, do CPB. Prescrição retroativa. Declaração da extinção da punibilidade
ex officio
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e o afastamento do Súmula nº 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 03 (três) meses de detenção e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
: 1. "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diego Rocha de Freitas
(nascido em
16/08/1986
) em face de sentença proferida em
18/12/2024
(doc. ID 25058056), pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
) c/c o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 25057904)

que:

“No dia
03 de outubro de 2020
, por volta de 00h30min, na
Rua Oscar Acioli
, nº 19, bairro Centro, município de Bragança/PA,
o

denunciado DIEGO ROCHA DE FREITAS ofendeu a integridade física e corporal da vítima C. C. S. C., sua namorada
.

Consta nos autos que, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 01 (um) ano e não possuem filhos em comum.

No dia e hora acima citados, a vítima retornou para sua residência em um moto táxi, após festejos, quando foi abordada em frente à sua casa pelo denunciado,
que lhe puxou pelos cabelos de cima da motocicleta
.

Ato contínuo,
o denunciado jogou a vítima ao chão e a arrastou
, causando as lesões corporais evidenciadas em laudo (...) e registros fotográficos (...).

A ofendida, em sede policial, asseverou que o denunciado estava escondido nas proximidades de sua residência, lhe aguardando.

Já a
testemunha ocular JOSÉ CARLOS NASCIMENTO CONDE SOUZA
ratificou as declarações prestadas pela vítima e acrescentou que, após a consumação do ilícito,
o denunciado empreendeu fuga
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25058058), a defesa requer a
redução da pena abaixo do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria de pena, com o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, devendo ser
afastada a Súmula nº 231 do STJ
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25058061), o digno representante ministerial sustenta que seja
improvido
o apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso (parecer, doc. ID 25252827).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 25058058), suscita a
redução da pena aquém do mínimo legal
, com o
efetivo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
e o
afastamento da Súmula nº 231 do STJ
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal no âmbito da violência doméstica – art. 129, §9º, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (18/12/2024)
, doc. ID 25058056,
e a data do recebimento da denúncia (06/12/2021)
, doc. ID 25057907,
já se passaram 03 (três) anos e 12 (doze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo prescrito em 05/12/2024
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Diego Rocha de Freitas, em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025